Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo sem comunicação prévia da passageira. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea em razão da intensidade de tráfego constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelo dano causado à passageira em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).

3 – Dano moral. O cancelamento de voo, com adiamento em um dia, além de frustrar as expectativas da autora, resultou em perda de um evento de casamento na cidade de destino, fato apto a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva da consumidora, atributos que integram os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.

4 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação não deve ser aplicada em quantia tão vultosa, que sobeja e muito o valor empenhado na contratação da viagem. Nesse quadro, é cabível a redução da reparação moral para R$ 1.500,00, valor que melhor se adéqua à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir a indenização por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J